Tribunal: TJDFT
Processo: 0725439-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725439-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A Apelado: Jose Bonfim Pessoa D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. I, em composição com o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. À vista do trânsito em julgado da sentença (Id. 41034538), remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator